Tribunal: TJSP
Processo: 0030497-02.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Acidentária – Remessa do feito ao Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Santa Cruz do Rio Pardo, ora suscitante, após acolhimento de preliminar de incompetência relativa arguida pela ré, em sede de contestação – Possibilidade de rediscussão da matéria como preliminar de apelação – Exegese dos artigos 1.009, §1o e 1.015, do Código Processual Civil – Agravo

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Acidentária – Remessa do feito ao Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Santa Cruz do Rio Pardo, ora suscitante, após acolhimento de preliminar de incompetência relativa arguida pela ré, em sede de contestação – Possibilidade de rediscussão da matéria como preliminar de apelação – Exegese dos artigos 1.009, §1o e 1.015, do Código Processual Civil – Agravo de instrumento, no mais, interposto pelo interessado - Conflito não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0030497-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO FORO DE SANTA CRUZ DO RIO
PARDO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ACIDENTES DO
TRABALHO DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do presente conflito
de competência. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.079 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0030497-02.2020.8.26.0000 Comarca
de Santa Cruz do Rio Pardo
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de Santa
Cruz do Rio Pardo
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Acidentes do
Trabalho do Foro Central da Comarca da Capital
Interessados: Adriana Aparecida Juliano Nicolini e Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS
Conflito Negativo de Competência Ação Acidentária
Remessa do feito ao Juízo da 1a Vara Cível do Foro
de Santa Cruz do Rio Pardo, ora suscitante, após
acolhimento de preliminar de incompetência relativa
arguida
pela
ré,
em
sede
de
contestação

Possibilidade de rediscussão da matéria como
preliminar de apelação Exegese dos artigos 1.009,
§1o e 1.015, do Código Processual Civil Agravo de
instrumento, no mais, interposto pelo interessado -
Conflito não conhecido.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de
Santa Cruz do Rio Pardo em face do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
de Acidentes do Trabalho do Foro Central da Capital, por recusarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a
competência
para
apreciarem
ação
acidentária
(proc.
1001116-61.2020.8.26.0539).
II. Distribuída livremente perante o Juízo da1a
Vara Cível do Foro de Santa Cruz do Rio Pardo, determinou-se a
redistribuição do feito, visto que a exordial estava endereçada à
Comarca da Capital (fl. 40 do feito de origem).
III. Contemplado pela redistribuição, o Juízo da 3a
Vara de Acidentes do Trabalho requereu manifestação da parte
autora para que esclarecesse a redistribuição promovida, à luz da
competência relativa, seu domicílio, a sede do empregador e o local
de ocorrência dos fatos (fls. 44/45, idem). Seguidamente, sobreveio
contestação da autarquia ré, que alegou, preliminarmente, a
incompetência relativa (fls. 53/69, idem).
Após a réplica da autora, o MM. Juízo acolheu a
preliminar arguida e determinou que o feito fosse devolvido ao Foro
de Santa Cruz do Rio Pardo (fls. 89/90, do feito de origem).
IV. O Juízo da 1a Vara Cível deixou de receber o
feito e deu azo ao presente incidente (fls. 108/112, idem).
É o relatório.
Em que pesem as razões exposadas pelo Ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo Suscitante, o presente incidente não deve ser conhecido.
Depreende-se da atenta leitura do feito que a
autora ajuizou a presente ação objetivando concessão de benefício
acidentário em virtude do exercício de sua atividade laborativa.
Verifica-se que, nos moldes do artigo 109, inciso
I, da Constituição Federal, o julgamento da ação de benefício de
fundo acidentário compete à Justiça Estadual, no âmbito da
competência residual fixada.
O C. Supremo Tribunal Federal, a respeito, editou
as Súmulas 235 e 501:
Súmula 235, STF: “É competente para a ação de
acidente do trabalho a Justiça cível comum, inclusive em
segunda instância, ainda que seja parte autarquia
seguradora”.
Súmula 501, STF: “Compete à Justiça ordinária estadual
o processo e julgamento, em ambas as instâncias, das
causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas
contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou
sociedades de economia mista".
No mesmo sentido, assim dispõe entendimento
consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 15, STJ. “Compete à Justiça Estadual processar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho”.
Com efeito, a despeito da previsão constitucional
prevista no mesmo artigo, porém, em seu §3o, vislumbra-se
competência territorial e, portanto, de natureza relativa, indeclinável
de ofício, nos moldes da Súmula no 33, do C. Superior Tribunal de
Justiça, cabendo à parte demandada refutar tal incompetência em
preliminar de contestação, nos termos do art. 64, do Código
Processual Civil, o que se verifica no caso em exame.
“Art. 109, CF. (...).
§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência
da Justiça Federal em que forem parte instituição de
previdência social e segurado possam ser processadas e
julgadas na justiça estadual quando a comarca do
domicílio do segurado não for sede de vara federal.
Art. 64, CPC. A incompetência, absoluta ou relativa, será
alegada como questão preliminar de contestação.”
Decidida questão preliminar invocada pela parte,
em sede de contestação, não há possibilidade do MM. Juízo
Suscitante declinar de sua competência de ofício.
“Art. 64, CPC. (...)
§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz
decidirá imediatamente a alegação de incompetência.
§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos serão remetidos ao juízo competente.”
É cediço que, com a vigência do novo
ordenamento processual civil, ao disciplinar o agravo de
instrumento (art. 1.015, CPC) e a exclusão da possibilidade de
impugnação de decisões da espécie, a questão não se submete, por
ora, aos efeitos da preclusão.
Eventual irresignação das partes poderá ser
arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o,
não cabendo discutir sobre a competência no presente incidente.
Nesse sentido, o entendimento desta C. Câmara
Especial, em casos análogos:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
acidentária. Redistribuição da demanda ao Juízo
suscitante
após
acolhimento
de
preliminar
de
incompetência relativa arguida pela autarquia ré em
sede de contestação pelo Juízo suscitado. Possibilidade
de rediscussão da matéria somente como preliminar de
apelação. Inteligência dos artigos 1.009, §1o, e 1.015,
ambos do Código de Processo Civil. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.”
(TJSP
CC 0004566-94.2020.8.26.0000; Relator:
Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara
Especial; j. 29/01/2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
acidente do trabalho. Remessa do feito ao Juízo
suscitante
após
acolhimento
de
preliminar
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompetência relativa arguida pela autarquia-ré em
sede de contestação pelo Juízo suscitado. Possibilidade
de rediscussão da matéria somente como preliminar de
apelação. Inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015,
ambos do Código de Processo Civil. Conflito não
conhecido.” (TJSP
CC 0017441-04.2017.8.26.0000;
Relator: Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial;
j. 27/11/2017).
No mais, há notícia da interposição de agravo de
instrumento pela autora.
Registra-se, por fim, que sendo hipótese de não
conhecimento do presente incidente, a competência é, portanto, do
MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Santa Cruz do Rio Pardo,
ora suscitante.
Daí o porquê, não se conhece do presente conflito
de competência.
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)